Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-52.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora firmou compromisso de compra e venda de uma gleba de terras, pagando parte do valor acordado. Posteriormente, descobriu que o réu não era proprietário do imóvel, pleiteando a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas. A sentença declarou a nulidade do compromisso e determinou a devolução

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora firmou compromisso de compra e venda de uma gleba de terras, pagando parte do valor acordado. Posteriormente, descobriu que o réu não era proprietário do imóvel, pleiteando a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas. A sentença declarou a nulidade do compromisso e determinou a devolução dos valores pagos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a venda da posse do imóvel, sem registro, é válida, considerando a alegação de liberdade contratual e inadimplência do comprador.
III. Razões de Decidir
3. O principal fundamento da sentença foi a vedação legal de venda de imóvel sem registro, conforme artigo 37 da Lei no 6.766/1979.
4. A parte apelante não impugnou especificamente este fundamento, limitando-se a defender a validade da cessão de posse e a liberdade contratual, art. 932, III, do CPC

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento:
1. A venda de imóvel sem registro é vedada pela Lei no 6.766/1979.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença impede a modificação do desfecho do caso.

Legislação Citada:
Código Civil, arts. 1.196, 1.225, VI, 421.
Lei no 6.766/1979, art. 37.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1003973-23.2022.8.26.0115; Relator: Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 07/11/2023.
TJSP; Apelação Cível 1017249-28.2016.8.26.0602; Relator: J.L. Mônaco da Silva; 5a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 13/02/2019.